Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-69.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO No 231 DA SÚMULA DO STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DAS CORTES SUPERIORES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mostra-se inviável o acolhimento do pleito de redução da pena aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, uma vez que a jurisprudência dos Tribunais Superiores consagrou o teor do Enunciado no 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, entendimento, este, ratificado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
2. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, especialmente porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a segregação, não se mostrando adequada a soltura depois da condenação pelo Juízo sentenciante por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.
3. Recurso conhecido e não provido.